Tribunal: TJDFT
Processo: 0703572-54.2024.8.07.0019
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO. INFORMAÇÃO ADEQUADA E CLARA. CIÊNCIA SOBRE A NATUREZA DO NEGÓCIO JURÍDICO. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA. NÃO COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS INDEVIDOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. Conforme estabelecido nos incisos I e II, do §3o, do art. 1.012, do CPC, os pedidos de concessão de tutela de urgência recursal ou de efeito suspensivo devem ser realizados por intermédio de petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, por petição em separado. 1.1. No presente caso, o pedido de concessão de tutela recursal foi realizado no bojo das razões recursais, revelando-se a inadequação da via eleita.
2. Rejeitada a impugnação à concessão da gratuidade da justiça por sentença, eventual insurgência quanto ao provimento judicial deve ser submetida ao Tribunal em sede de recurso próprio a ser interposto pela parte sucumbente, e não em contrarrazões recursais que, sabidamente, não servem para modificar a sentença. Precedentes.
3. A autora foi previamente informada e esclarecida de que a contratação versava sobre consórcio - e não de financiamento imobiliário -, com diversos documentos subscritos pelas partes expressando o escopo contratual, não havendo como dessumir vício de consentimento da consumidora por induzimento a erro, mas mera aderência aos termos do consórcio, a excluir qualquer responsabilidade das rés, consoante preconiza o art. 14, §3o, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Precedentes.
4. à míngua de ato ilícito, sobressai insubsistente o pedido condenatório de danos morais (art. 186 do Código Civil) ancorado na conjecturada premissa de induzimento a erro na contratação.
5. O exercício regular do direito de recorrer não traduz litigância temerária apta a respaldar a aplicação de litigância de má-fé, consoante a inteligência dos arts. 80, inciso VII e 81, ambos do CPC.
6. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, não provido.